Tribunal: TJDFT
Processo: 0014567-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DEVIDOS. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC.
1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT).
2. In casu, após a interposição do recurso de apelação, a recorrente providenciou o pagamento da quantia pela qual fora condenada.
3. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação tácita da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo de recorrer (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT).
4. Nos termos do art. 1.000 do CPC, a parte aceitou tacitamente a decisão vergastada, não podendo mais dela recorrer, em face da preclusão lógica operada nos autos. Precedentes.
5. Recurso não conhecido.